Tribunal: TJMT
Processo: 1022421-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022421-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Provas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (AGRAVANTE), Adair Julieta da Silva (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ISABEL DE ASSUMPCAO - CPF: 024.819.681-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INTIMAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de prazo processual, ao fundamento de que a intimação eletrônica se deu regularmente. O agravante sustenta a ausência de disponibilização do conteúdo decisório no sistema PJe, alegando nulidade da intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da via mandamental para impugnar decisão judicial que indeferiu restituição de prazo processual, à luz da jurisprudência consolidada sobre o cabimento excepcional do mandado de segurança contra atos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança possui natureza excepcional e somente é cabível para tutelar direito líquido e certo, quando demonstrado, de plano, ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, sem necessidade de dilação probatória.

4.

Em se tratando de atos judiciais, o cabimento do mandado de segurança é ainda mais restrito, limitando-se a hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, desde que inexista recurso próprio, conforme entendimento consagrado na Súmula no 267 do STF.

5.

A decisão impugnada foi proferida no regular exercício da função jurisdicional, encontra-se devidamente fundamentada com base em registros do sistema eletrônico e informações da Secretaria da Vara, e não se reveste de qualquer vício que a torne teratológica ou manifestamente ilegal.

6.

A alegação de falha na disponibilização do conteúdo da decisão no PJe não afasta a exigência de utilização das vias processuais ordinárias, sendo incabível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o inconformismo com o teor de decisão judicial não autoriza a impetração de mandado de segurança, notadamente quando há necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou disponibilidade de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em hipóteses de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, desde que inexistente recurso próprio.

2.

A controvérsia acerca da validade de intimação e restituição de prazo processual deve ser resolvida pelos meios processuais adequados no próprio feito originário.

3.

A via mandamental não se presta à revisão do mérito de decisões judiciais regularmente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 371; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS no 38057/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.06.2022, DJe 15.06.2022; STJ, AgInt no RMS no 66438/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STF, Súmula no 267.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Luiz Henrique de Oliveira Netto,
contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o mandado de segurança
, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, por ausência dos pressupostos autorizadores da impetração.

O mandado de segurança foi manejado contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de restituição de prazo processual e determinou o arquivamento dos autos da execução fiscal no 1036730-23.2019.8.11.0041.

Sustentou o impetrante, em síntese, que a decisão proferida em 24/08/2021 não teria sido regularmente disponibilizada nos autos eletrônicos do sistema PJe, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando falha sistêmica apta a justificar a devolução do prazo recursal.

A decisão agravada entendeu incabível o mandado de segurança, ao fundamento de que se trata de ato judicial passível de impugnação por recurso próprio, inexistindo teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, nos termos da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal.

No agravo interno, o recorrente insiste na tese de que não se discute a validade da intimação em si, mas a inexistência material da decisão nos autos eletrônicos, afirmando que a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico não supriria a ausência de disponibilização do conteúdo decisório no PJe.

Aduz, ainda, que a falha técnica teria sido reconhecida pela Ouvidoria e pelo setor de tecnologia da informação, configurando justa causa para a restituição do prazo e, por conseguinte, violação a direito líquido e certo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos
, os quais se mostram corretos e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre reiterar que o
mandado de segurança possui natureza excepcional
, sendo cabível apenas para a tutela de direito líquido e certo, quando demonstrada, de plano, a prática de ato ilegal ou abusivo por autoridade pública.

No que se refere a atos judiciais, a orientação é ainda mais restritiva, admitindo-se a impetração somente em hipóteses absolutamente excepcionais, caracterizadas por
teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder
, desde que inexistente recurso próprio.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência consubstanciada na
Súmula no 267 do STF
, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

No caso concreto, o ato apontado como coator consiste em decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de prazo processual, após análise das informações prestadas pela Secretaria da Vara e dos registros constantes no sistema eletrônico, concluindo pela validade da intimação realizada.

Trata-se, portanto, de decisão proferida no regular exercício da função jurisdicional, devidamente fundamentada e inserida no âmbito do convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

A alegação do agravante de que não se discute propriamente a intimação, mas a ausência de disponibilização do conteúdo decisório no PJe, não afasta o óbice da via eleita.

Ainda que se reconheça a gravidade da narrativa apresentada, a controvérsia envolve, inequivocamente, a
validade e a eficácia de ato processual
, matéria que demanda apreciação aprofundada do contexto fático-probatório e que pode, e deve, ser enfrentada pelos meios processuais ordinários disponíveis no próprio feito originário.

O mandado de segurança não se presta à revisão do mérito de decisão judicial nem pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando a insurgência se dirige contra o conteúdo do pronunciamento jurisdicional e a conclusão alcançada pelo julgador.

Ressalte-se, ademais, que a existência de documentos oriundos da Ouvidoria ou do setor técnico do Tribunal, ainda que relevantes, não tem o condão de, por si sós, transformar a decisão judicial impugnada em ato teratológico ou manifestamente ilegal. O magistrado de origem apreciou a questão submetida à sua análise e concluiu, com base nos elementos então disponíveis, pela inexistência de nulidade apta a ensejar a devolução do prazo, circunstância que afasta a configuração de abuso de poder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança somente se viabiliza, contra ato judicial, quando evidenciada situação extrema, o que não se verifica na hipótese.

O mero inconformismo da parte com a decisão proferida, ainda que fundado em interpretação diversa da legislação aplicável ou dos fatos do processo, não autoriza a utilização da via mandamental.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 267/STF). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. Precedentes. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial, circunstâncias não verificadas nos autos. 3. Ademais, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no RMS: 66438 SP 2021/0139844-8, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que nega trânsito a agravo de instrumento em que se questiona a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 3. Agravo a que se nega provimento.” (STF - RMS: 38057 GO, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/06/2022)

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da impetração, correta a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026